Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006824-09.2022.8.11.0000 – Alta Araguaia
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jaciara Aparecida em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia, que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que a hipossuficiência está caracterizada diante do superendividamento, sendo que o fato de possuir bom salário não pode obstar a concessão do benefício. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal, com a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito suspensivo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se à douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator